Tribunal: TJES
Processo: 5021614-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021614-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO CARDOSO LEMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REABILITAÇÃO DE CADASTRO DE VISITANTE. TENTATIVA DE INGRESSO DE DROGA E REITERAÇÃO COM DOCUMENTO FALSO. DIREITO DE VISITA NÃO ABSOLUTO. SEGURANÇA E DISCIPLINA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pela defesa contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu pedido de reabilitação do cadastro da companheira do apenado para visitas social e íntima.

A decisão foi fundamentada em ocorrências anteriores envolvendo a visitante, incluindo tentativa de ingresso de entorpecente na unidade prisional e, posteriormente, nova tentativa de acesso mediante uso de documento falso, além de informações de inteligência penitenciária sobre risco à segurança e disciplina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: (i) saber se é ilegal ou desproporcional a manutenção do indeferimento de reabilitação do cadastro de visitante, à luz do art. 41, X e parágrafo único, da LEP, diante de fatos concretos que indicam risco à ordem e à segurança do estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito de visitação previsto no art. 41, X, da LEP é relevante para preservação de vínculos, mas não é absoluto, podendo ser restringido, de forma motivada, quando houver risco concreto à disciplina e à segurança (art. 41, parágrafo único, da LEP).
5. Constatou-se motivação concreta: a visitante foi flagrada, em 15/06/2023, tentando ingressar com substância entorpecente, fato que resultou em condenação (ainda sem trânsito em julgado) por tráfico em contexto prisional.

6. Houve elemento superveniente e autônomo: em 19/04/2025, a visitante tentou novo ingresso na unidade com documento falso para burlar os controles, passando a responder a nova ação penal, o que evidencia reiteração de conduta voltada à violação das regras de acesso.

7. A negativa de reabilitação do cadastro não configura sanção penal à visitante nem excesso de execução, mas medida administrativa de segurança penitenciária sujeita a controle judicial quanto à legalidade e à motivação, mantida dentro dos parâmetros legais diante do risco atual demonstrado.

8. A proposta de adoção de mecanismos “menos gravosos” (como revista) não afasta o risco, pois a tentativa anterior ocorreu justamente sob fiscalização, e a reiteração por fraude documental reforça a quebra de confiança necessária ao credenciamento.
9. A restrição foi individualizada, preservando-se outros contatos familiares do apenado (genitora, irmãos e filhos), o que evidencia adequação e proporcionalidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O direito de visitação do apenado (LEP, art. 41, X) não é absoluto e pode ser restringido, de forma motivada, quando houver risco concreto à disciplina e à segurança do estabelecimento prisional (LEP, art. 41, parágrafo único). 2. A reiteração de condutas voltadas à burla dos controles de acesso, como tentativa de ingresso de entorpecentes e posterior uso de documento falso, justifica o indeferimento da reabilitação de cadastro de visitante.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 41, X e parágrafo único; CPP, art. 282, §5º (mencionado).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.767.059/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02/03/2021, DJe 08/03/2021; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5000451-38.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 13/07/2023; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5002772-46.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 21/09/2023; TJES, AG-ExPen 5003750-86.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 17/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5021614-06.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO CARDOSO LEMOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pela defesa de
LEONARDO CARDOSO LEMOS
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES (Execução Penal), que indeferiu requerimento de reabilitação do cadastro da companheira do apenado, Sra. TATIANE SILVA DE JESUS, nos quadros de visitas do recorrente.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, que a manutenção do impedimento de acesso da companheira ao estabelecimento prisional configuraria excesso de execução e violaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de afrontar a dignidade da pessoa humana e o vínculo familiar, destacando a convivência de longa data do casal e a existência de filhos menores. Sustenta, ainda, a possibilidade de substituição da vedação por meios de fiscalização menos gravosos, como a submissão a procedimentos de revista e controle.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

O Juízo
a quo
, em juízo de retratação, manteve integralmente a decisão agravada.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem. O objeto da irresignação defensiva é o restabelecimento da visitação (social e íntima) ao agravante por parte de sua companheira.

No entanto, a análise dos autos revela que não foi uma negativa genérica nem baseada apenas em suposições, uma vez que a decisão se apoiou em fatos concretos, porque houve a) uma tentativa anterior de entrar com droga em um presídio de segurança máxima; b) depois, uma nova tentativa de entrar no mesmo presídio, desta vez usando documento falso; e c) informações da inteligência penitenciária apontando risco real à disciplina e à segurança, considerando também o perfil do apenado e o histórico de entrada de ilícitos na unidade.

Inicialmente, o art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, dispõe o que segue:

Art. 41 - Constituem direitos do preso: (...)

X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;

Dessa forma, evidencia-se que o direito à visitação é instrumento relevante de manutenção de vínculos e pode favorecer a reinserção social. Não obstante isso, não se trata de direito absoluto, devendo o caso concreto ser analisado sob a ótica dos princípios da execução penal, especialmente os da disciplina da unidade prisional e da segurança pública, que se projetam, de modo imediato, sobre a integridade física de servidores, visitantes e demais custodiados, bem como sobre a estabilidade do ambiente carcerário.

Nesse sentido, inclusive, o parágrafo único do art. 41 da LEP explicita a possibilidade de restrição motivada de determinados direitos, entre os quais a visitação, mediante ato justificado da autoridade administrativa responsável, precisamente para preservar a ordem interna quando houver risco concreto.

Ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. [...]”
(AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021).

De igual modo, assim tem decidido este e. Tribunal de Justiça sobre a matéria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITAÇÃO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. PARENTE QUE RESPONDE A PROCESSO E CUMPRE LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O irmão do apenado está em fase de cumprimento do livramento condicional e responde a processos criminais, circunstâncias estas que impedem o seu acesso ao estabelecimento penal para visitação. 2. Embora a visita de parentes seja garantido no art. 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, tal direito não é absoluto, especialmente quando confrontado com a necessidade de se garantir a disciplina da unidade prisional e a segurança pública.
Precedente. 3. Recurso improvido. (Agravo de Execução Penal nº 5000451-38.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Relator Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 13/07/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA A PRESO. DIREITO NÃO ABSOLUTO QUE DEVE SER SOPESADO DE ACORDO COM A SITUAÇÃO EM CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FAMILIAR E INDÍCIOS DE AMIZADE DURADOURA. VISITANTE EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL. 05 TENTATIVAS ANTERIORES DE INGRESSO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL MEDIANTE VINCULAÇÃO DE OUTROS PRESOS SEM COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam.
Precedentes STJ. 2. Caso em que se revela-se idôneo o indeferimento do pedido de visita, devidamente consubstanciado na necessidade de imposição de medidas para garantia da ordem administrativa e segurança do estabelecimento prisional (...). 3. Recurso improvido. (Agravo de Execução Penal nº 5002772-46.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Relator Des. Helimar Pinto. Julgado em 21/09/2023).

Com essas considerações, verifica-se que, no presente caso, o indeferimento do pedido não decorreu de simples automatismo ou de punição indireta ao apenado, mas de motivação concreta construída a partir de elementos fático probatórios objetivos e documentados.

De um lado, consta que a interessada, Sra. Tatiane Silva de Jesus, convive com o apenado há aproximadamente 15 anos e que do relacionamento decorreram 3 filhos menores, circunstância invocada pela Defesa como vetor de reforço ao vínculo familiar e, por conseguinte, à visitação.

Todavia, por outro lado, os autos também registram que, em 15/06/2023, no procedimento rotineiro de revista por “bodyscan”, a visitante foi flagrada portando substância entorpecente em suas partes íntimas, quando pretendia ingressar na PSMA I para realização de visita íntima ao sentenciado, evidenciando materialidade aferível por procedimento de fiscalização e autoria atribuída à própria portadora, em contexto de tentativa de ingresso no estabelecimento prisional.

Essa dinâmica fática não é juridicamente indiferente. Isso porque o ingresso de droga em unidade prisional, ainda que em pequena quantidade, afeta diretamente a disciplina, fomenta economias ilícitas internas e potencializa a violência intramuros, motivo pelo qual a própria persecução penal reconheceu a gravidade do contexto prisional e culminou em condenação da visitante, em sentença prolatada em 14/05/2025, nos autos da Ação Penal nº 0000834-48.2023.8.08.0050, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, com incidência do §4º, c/c art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/06, ainda pendente de trânsito em julgado.

Além disso, a própria peça defensiva informa que a reprimenda final foi fixada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, o que, embora seja utilizado como argumento de proporcionalidade, confirma, ao mesmo tempo, que houve juízo condenatório sobre o fato (materialidade e autoria reconhecidas em sentença).

A Defesa, então, estrutura sua tese em duas linhas: (I) o impedimento teria se iniciado por medida cautelar da audiência de custódia e estaria se prolongando por período superior a dois anos; (II) após a sentença, não haveria justificativa para manutenção da restrição, invocando o art. 282, §5º, do CPP (revogação/substituição de cautelares) e o art. 185 da LEP (excesso ou desvio de execução), sob o argumento de que a restrição seria “mais gravosa” que a própria pena aplicada à visitante.

Ocorre que a construção defensiva perde força quando confrontada com o dado central do caso: a restrição não se manteve apenas por inércia administrativa ou por automatismo decorrente da custódia, mas foi reforçada por reiteração delitiva posterior, igualmente dirigida ao ingresso no cárcere, e por informações atuais de risco.

Com efeito, consta que, em 19/04/2025, a interessada foi presa em flagrante ao tentar adentrar novamente na PSMA I, agora utilizando documento de identidade falso em nome de Vanessa Cardoso Freire, irmã de Leonardo Cardoso Lemos, com o declarado propósito de burlar a segurança da unidade e viabilizar a visita. Tal fato, por si, constitui elemento novo e autônomo, apto a justificar a manutenção do indeferimento, porque revela comportamento reiterado de violação às regras de segurança, agora com incremento de sofisticação (fraude documental), tornando concretamente arriscada a reabilitação de cadastro. Ainda, há registro de que, em razão do episódio de 19/04/2025, a visitante figura como ré na Ação Penal nº 0000203-36.2025.8.08.0050, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Viana.

Nesse cenário, a própria fundamentação da decisão agravada evidencia juízo de cautela voltado à preservação da segurança pública e da ordem administrativa, com base em informações da Subsecretaria de Inteligência Penitenciária (SIP/SEJUS), que atribuem ao apenado perfil de “altíssima periculosidade”, com referência à maior incidência de entrada e saída de “catuques”, bem como registro de prisão recente em operação do GAECO por integrar organização criminosa, contexto que, por sua natureza, exige padrão reforçado de controle de acessos e prevenção de ilícitos no interior do sistema.

Assim, o indeferimento não se limita a “punir” por fato antigo, mas se ancora em prognóstico de risco atual, alicerçado em dados concretos, o que afasta a alegação de arbitrariedade.

Dito isso, importa qualificar corretamente a categoria jurídica em debate. A negativa de reabilitação de cadastro de visitante não opera como “pena” imposta à companheira, tampouco constitui sanção penal autônoma, mas traduz medida administrativa de segurança no âmbito penitenciário, controlável judicialmente quanto à legalidade e motivação, e legitimada pelo art. 41, parágrafo único, da LEP, quando demonstrado risco à disciplina e à segurança.

Nessa perspectiva, a invocação do art. 185 da LEP (excesso ou desvio de execução) exige demonstração de ato “além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares”; contudo, no caso, a decisão recorrida se mantém dentro dos parâmetros legais da execução e das rotinas de segurança, justamente porque está motivada por fatos objetivos relacionados a tentativas de ingresso de ilícitos e burla documental, que atingem o núcleo da tutela administrativa do cárcere.

Ademais, ainda que a Defesa sustente que a interessada é primária e que teria sido beneficiada com liberdade provisória e com a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, esse dado, por si, não neutraliza o risco institucional específico evidenciado. Isso porque o parâmetro decisório aqui não é apenas a dosimetria da pena aplicada no processo de tráfico, mas o efeito concreto do comportamento no ambiente carcerário e a credibilidade objetiva da visitante frente aos protocolos de segurança, sobretudo quando há reiteração, agora por meio de documento falso, direcionada ao mesmo fim de ingressar na unidade.

Em outras palavras, mesmo que se considere a menor reprovabilidade reconhecida na condenação por tráfico privilegiado, o conjunto atual (tráfico em contexto prisional + tentativa subsequente de ingresso com identidade falsa) forma sequência de eventos que revela insistência na burla aos controles e, portanto, risco concreto incompatível com a reabilitação pretendida.

No ponto, é igualmente relevante enfrentar o argumento de “medidas menos gravosas”, como condicionamento ao “body scan”.

Ocorre que o próprio evento de 15/06/2023 ocorreu justamente em ambiente de revista por “bodyscan”, o que demonstra que, embora o equipamento seja mecanismo importante, ele não elimina o risco nem impede, por si, que o visitante reiteradamente tente transpor a barreira de segurança, inclusive por meios alternativos (como fraude documental).

Logo, a proposta defensiva não supera a motivação concreta do ato impugnado: não se discute apenas o “meio” de revista, mas a reiteração do comportamento de risco e a quebra de confiança mínima exigível ao credenciamento, especialmente em unidade de segurança máxima e em contexto de informações de inteligência sobre circulação de ilícitos e periculosidade diferenciada do custodiado.

De mais a mais, a alegação de afronta ao vínculo familiar e ao melhor interesse dos filhos menores deve ser examinada com a devida sensibilidade constitucional, mas sem desconsiderar que, no caso concreto, o direito de visitação do apenado não está suprimido em sua integralidade.

Ao revés, há registro de preservação do contato familiar por meio de visitas regulares de genitora, irmãos e filhos, o que indica que a restrição foi dirigida especificamente à pessoa que, por condutas concretas reiteradas, passou a representar fator de risco institucional. E é precisamente essa seletividade, com restrição individualizada e motivada, que revela aderência à proporcionalidade, pois evita medida ampla e indiscriminada, mantendo-se, quanto possível, o núcleo de contato do custodiado com familiares, ao mesmo tempo em que resguarda a ordem e a segurança na unidade.

Por fim, não se pode perder de vista que o entendimento desta Corte já sinalizou a legitimidade de restrição de visita quando a companheira foi condenada por tráfico praticado em estabelecimento prisional, inclusive com confissão de que levava drogas ao reeducando, reconhecendo-se a necessidade de ponderação e a adequação de limitação dirigida, em prol da segurança prisional e da própria ressocialização. (TJES; AG-ExPen
5003750-86.2024.8.08.0000
; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 17/09/2024.

No presente caso, aliás, o quadro é ainda mais gravoso, pois há notícia de reiteração por documento falso, o que reforça, com maior razão, a idoneidade da motivação e a necessidade de cautela.

Dessa forma, o indeferimento do pedido de reabilitação do cadastro de visitação da companheira do apenado se deu com o escopo de resguardar a segurança do estabelecimento prisional, a preservação da ordem administrativa e a integridade do sistema, em decisão motivada por elementos concretos e atuais, não havendo ilegalidade, absurdo evidente ou excesso de execução a ser sanado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes - Acompanho o E. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.